Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713345-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO GUILHERME DOMINGUES BASTOS PACIENTE: JOAO PEDRO SOUZA REIS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. PAULO GUILHERME DOMINGUES BASTOS, inscrito na OAB/GO sob o no 31.891, em favor JOAO PEDRO SOUZA REIS, preso em flagrante em 27/4/2021, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 4/21). O impetrante argui nulidade da decisão, sob o argumento de que não teria analisado a situação do paciente, mas apenas dos demais presos na mesma oportunidade. Alega nulidade, ainda, por ausência de fundamentos que demonstrem a necessidade da prisão e que indiquem a insuficiência da aplicação de medidas diversas, estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão de liminar, pela qual seja suspenso o decreto de prisão e expedido salvo conduto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se liberdade ao paciente, em alternativo, mediante aplicação de medidas diversas. É o relatório. Decido. Não há que se falar em nulidade da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, por supostamente não ter analisado a situação específica do paciente. Segundo se pode verificar do inteiro teor do decisum, o d. Magistrado analisou a atuação conjunta, diga-se, da associação que se formou para a prática do crime de tráfico de drogas, da qual o paciente faria parte, em tese. O próprio Ministério Público se manifestou “pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de todos os autuados”. O d. Magistrado se refere aos custodiados ou autuados, sempre no plural, ao analisar a legalidade da prisão e a presença dos requisitos necessários para a conversão em prisão preventiva. De fato, há citação expressa aos nomes dos demais presos, mas para responder questões específicas, como por exemplo a alegação de nulidade do flagrante apresentada pela Defesa do preso Tiago, a análise de sua folha de antecedentes, bem como do preso Hilton. Assim sendo, não há que se falar em nulidade da decisão por não se referir ao paciente nominalmente, uma vez que a decisão foi proferida em face de todos os presos. No que diz respeito à alegada nulidade por ausência de fundamentação para a prisão ou sobre a insuficiência de medidas diversas, trata-se de questão de mérito, que passo a analisar. Na análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em prisão preventiva a constrição em flagrante. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 140/2021 – 24a DP (fls. 24/64). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Conforme se afere do auto de prisão em flagrante, a polícia, envidando esforços para o combate ao tráfico de drogas no Distrito Federal, deflagou operação e realizou diligências, em razão das quais logrou verificar a existência de associação criminosa em tese formada pelo paciente João Pedro, André Luis, Tiago Marques, Hilton, José Alonso, Yago Dantas e Deusilene Pedro. No dia da prisão em flagrante, os policiais abordaram os autuados, encontrando com eles grande quantidade de cocaína pura, popularmente denominada “escama de peixe”, de valor muito superior no mercado do tráfico (mais de 2700 gramas de cocaína na forma de pó, 1 quilo de crack e 17,53 gramas de maconha). Além disso, os policiais encontraram duas balanças de precisão, facas, sacos para embalar a droga, caderno com anotações do tráfico, uma pistola .9m e R$6.498,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Com efeito, a localização da grande quantidade e natureza da droga, bem como as circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública. Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 47/50): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 2700 gramas de cocaína na forma de pó, 1 kg de crack e 17,53 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, associada aos elementos externados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante no corpo do APF, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. [...] . Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Repise-se que a decisão indicou a contento a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, em relação ao todos os presos, indicando que as circunstâncias fáticas indicam a gravidade concreta da conduta e demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão esclareceu, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para proteger os bens jurídicos tutelados pela norma. Verifica-se, portanto, que a decisão contém fundamentação, idônea e adequada, não havendo que se falar em nulidade por ausência dela. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não foi comprovado nos autos. Ainda que assim não fosse, tais condições não elidem a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 7 de maio de 2021 13:26:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora